Tribunal: TJMT
Processo: 1061068-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVENDA DE AUTOMÓVEIS. VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DE PAGAMENTO DE UM NOVO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO SEM TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. OBRIGAÇÃO BILATERAL. PELA COPRADORA A DEVIDA TRANSFERÊNCIA PARA SEU NOME, COM EXPEDIÇÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULOS. PELO VENDEDOR, COMUNICAÇÃO VOLUNTÁRIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CONDUTA OMISSA DO VENDEDOR E DO COMPRADOR. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, pelo vendedor, comunicação voluntária ao Órgão de Trânsito e, pelo comprador, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo-CRV (art. 123, I, do CTB), com a devida transferência, mesmo que a aquisição ocorra para fins de posterior revenda. Precedentes. (STJ – 2a T – REsp no 1.667.974/SP - 2017/0090993-5 – rel. MINISTRO OG FERNANDES – j. 05/04/2018); (STJ – 1a S - AgInt no PUIL n. 1.556/SP – rel. Ministro Sérgio Kukina – j. 10/6/2020 - DJe de 17/6/2020); (STJ – 2a T - AgInt no REsp n. 1.927.917/AM – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 19/9/2022 - DJe 21/9/2022); (TJMT – 1a TR – RI no 1011968-92.2021.8.11.0001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 14/09/2023 - DJE 15/09/2023). 2- Em razão da diligência realizada, de ofício, pelo juízo de primeiro grau, indicando a inexistência de registros de débito em nome da parte Recorrente, derivados do veículo indicado na petição inicial, restam afastadas as pretensões em dano material e moral. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061068-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE VIEIRA FERNANDES - CPF: 284.838.551-00 (RECORRENTE), CIMONE FONSECA DA SILVA - CPF: 016.003.841-37 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023